Tribunal: TJPA
Processo: 0008265-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008265-72.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA SILVA DO VALE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA MESMO APLICANDO-SE O ART. 6º, VIII, DO CDC. ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO EXPRESSO NA EXORDIAL MOSTRA-SE ESCORREITA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO JURÍDICA PLEITEADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO DANO; CULPA OU DOLO; E O NEXO CAUSAL. DANO MORAL PRESSUPÕE A OFENSA ANORMAL AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. INDEVIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DE FÁTIMA SILVA DO VALE
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2865617 - Pág. 2/17):

“Desse modo, não pode o Banco réu ser responsabilizado pelo fato da autora apenas ter conseguido quitar 05 (cinco) parcelas, haja vista que inicialmente fez sua solicitação por e-mail, informalmente, e quando finalmente realizou a solicitação formal, teve prontamente o seu pedido atendido.

Assim, o fato de não ter conseguido quitar uma das parcelas foi por não ter realizado o procedimento adequado para a solicitação.

Importante destacar que a autora já tinha conhecimento de que essas solicitações eram feitas por escrito, devidamente assinada, conforme solicitações anteriores feitas pela autora (fls. 65/66).

Portanto, não há dano material a ser ressarcido pela parte ré.

III. Dispositivo

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que decreto a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. No entanto, suspendo a sua exigibilidade, visto que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 2865618 - Pág. 1/19), alegando em síntese que a sentença mereceria reforma, tendo em vista que estaria comprovado nos autos o ato ilícito alegado em exordial, supostamente praticado pelo banco réu.

Pontua, que a sentença viola a aplicação do art. 6º, VIII do CDC, qual seja a inversão do ônus da prova, bem como os art. 3º e 14º do CDC, tendo em vista que existiriam vários documentos que comprovariam o ato omissivo da recorrida, supostamente danoso.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 2865619 - Pág. 3/9).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedente a ação de indenização por danos, em razão da ausência dos danos morais e materiais alegados pelo.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que a apelante alega em exordial, que por ocasião da emissão do boleto bancário de licenciamento de veículo de 2014, não conseguiu gerar o documento referente ao mês de novembro daquele ano, em virtude de
“impedimento por falta de contrato de gravame (instrumento de alienação)”
(Num. 2865610 - Pág. 1/15).

Contudo, após tentar resolver o problema junto ao Banco réu e o DETRAN, foi assim informada novamente:
“contrato do veículo não encontrado no arquivo digital - favor procurar o agente financeiro”
, o que fez por e-mail diversas vezes. Diante disso, alega que não pôde pagar a parcela de seu licenciamento, em virtude de conduta omissiva do banco, ensejando a indenização pleiteada.

Juntou aos autos como documentos comprobatórios do ocorrido, Contrato de Financiamento do Veículo, e-mails, entre outros (Num. 2865610 - Pág. 20/34).

Após apresentação da Contestação e Réplica, as partes foram intimadas do anúncio do julgamento antecipado (Num. 2865616 - Pág. 2), não tendo as partes se manifestado acerca do referido despacho.

Pois bem.

Nesse diapasão, sobre a questão de fundo, importa trazer à colação as normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Regra geral, para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: a) dano; b) culpa ou dolo e c) nexo causal.

Neste diapasão leciona Calos Alberto Bittar:

"Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato).
" (Bittar, Carlos Alberto. A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95).

A presente relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e tal diploma legal, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do gozo de serviços.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, para que surja o dever de indenizar, deve-se, tão somente, apurar a existência do dano e do nexo de causalidade.

Contudo, no caso em comento, após analisar detidamente as provas produzidas nos autos tenho que não restou devidamente comprovado, dano capaz de ensejar a condenação da apelada ao pagamento de indenização.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
:

“A controvérsia da lide envolve a demora no envio do contrato de gravame pelo Banco réu para o DETRAN, o que teria inviabilizado a emissão do boleto para pagamento do licenciamento do veículo da parte autora.

Analisando-se os autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária em 22/07/2014 (fl. 20), todavia, em 01/12/2014, quando a autora tentou emitir o boleto, no site eletrônico do DETRAN, para efetuar o pagamento do licenciamento do veículo, constou a seguinte mensagem (fl. 21):

“Contrato do veículo não encontrado na Arqdigital. Favor procurar o agente financeiro. Data Registro Gravame 23/07/2014”.

O Banco réu apresentou documento do Sistema Nacional de Gravames em que consta que o referido contrato foi firmado em 22/07/2014, bem como que o gravame foi incluso em 23/07/2014 (fl. 67v.).

Contudo, o referido documento apenas comprova a data da inserção do gravame e não do envio do contrato para viabilizar a emissão do boleto para pagamento do licenciamento perante o DETRAN.

Todavia, verifica-se que, embora o Banco réu não tenha enviado imediatamente o contrato de gravame para o DETRAN, a parte autora apenas tomou conhecimento disso no momento em que iria efetuar o pagamento do licenciamento do veículo, em 28/11/2014, momento em que procurou o Banco réu para que fosse solucionado o problema.

O referido problema foi solucionado em 05/12/2014, ou seja, cerca de 07 (sete) dias após o início das reclamações.

Embora fosse obrigação do Banco o envio do contrato de gravame desde a data da sua assinatura, verifica-se que, no caso dos autos, o envio posterior não ensejou um dano que atingisse a dignidade da parte autora
.
”

Destarte, da análise do conteúdo probatório, verifico que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, I, do CPC, porquanto não comprovou, minimamente, fato que possa lhe ter causado efetivos danos, não passando de meros aborrecimentos.

Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incs. V e X, como também o Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, VI e VII, são expressos em admitir a reparabilidade do dano moral.

Contudo, tenho que, entendido o dano moral como uma agressão à dignidade humana, é imprescindível a demonstração mínima da ocorrência do fato danoso que se pretende indenizar.

Ademais, o direito deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano.

A propósito do tema, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, razão pela qual a improcedência deste pedido é medida que se impõe.

Por fim, entendo relevante mencionar que, não obstante a distribuição do ônus probatório não tenha sido matéria enfrentada pelo juízo
a quo
na oportunidade do saneamento do presente feito (art. 357, III, CPC c/c art. 6º, VIII do CDC), de qualquer forma persiste a obrigação das partes interessadas de fazer prova mínima quanto à existência de fato constitutivo, em relação ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, tendo em vista que, na esteira da fundamentação acima expendida, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que processualmente lhe incumbia, logo, a presente sentença em nenhum ponto cabe reforma.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DA MÁQUINA QUE REALIZA PAGAMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO ALEGADO. ÔNUS DA AUTORA.
SÚMULA Nº 330 DO TJRJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Independentemente de se tratar de relação de consumo e ter sido decretada a inversão do ônus da prova, mantém-se inabalável a premissa de que recai à parte autora o encargo de produzir as provas necessárias, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstrar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.
Nesse sentido é o posicionamento perfilhado por esta Corte Estadual, cujo entendimento se encontra consubstanciado no verbete sumular de nº 330
. 2. Da detida análise das narrativas e das provas carreadas aos autos, depreende-se que, de fato, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, haja vista que não há qualquer prova da ocorrência do alegado dano material auferido.
(...)
4. In casu, não restou comprovada a ocorrência de dano moral e material. 5. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 00002244520198190202, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO.
ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO
.
I - Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão.
No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito,
restando evidenciado, que houve a regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor, razão pela qual a improcedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito. (...) (art. 98, § 3º, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 53780441620208090140, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA.

É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal.
O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade. Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.
(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL.
ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)

Assim como o juízo
a quo
, entendo que de fato não há que se falar no dever de indenizar, uma vez que não se observam provas suficientes à condenação. Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Nos termos do art. 85, § 2º e §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024